Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-27.2020.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-27.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROCIANE ALVES DA SILVA - CPF: 003.707.983-25 (APELADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002809-27.2020.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROCIANE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002809-27.2020.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que se julgou
“procedente, em todos os seus termos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) declarar indevida a cobrança descrita na petição inicial, devendo Requerida se abster de promover qualquer cobrança ou anotação negativa; b) confirmar a liminar deferida no id. 33762085; c) aplicar a multa pelo descumprimento da decisão do id. 33762085, conforme os parâmetros lá estabelecidos, destacando que o valor da multa deverá ser atualizado a partir do momento que completou o valor máximo, pelo INPC, e mais incidência de juros de mora de 1% ao mês; d) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, cujo valor deverá ser atualizado a partir da prolação da sentença, momento em que também será atribuído juros de mora de 1% ao mês. Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do total do proveito econômico obtido pela Autora (soma da condenação atualizada com a multa atualizada).”
(id. 181243224).

O banco sustenta que,
“A petição inicial apresentada é extremamente genérica - verifica-se que a consumidora sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, tendo apenas informado o “desconhecimento do débito” que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.”.

Afirma que
“se há alguma irregularidade esta está no agir da Consumidora que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC.”.

Defende que
“não há o que se falar em danos morais, por absoluta falta de provas do prejuízo sofrido. Não logrou o Autor provar houvesse sofrido qualquer dor moral, como lhe incumbia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), e, até mesmo, deixou de demonstrar a repercussão desfavorável do processo que se diz vítima, “apesar das insistentes solicitações” (sic), que, mesmo dado o seu subjetivismo, não seria impossível demonstrá-lo.”.

Argumenta que
“é absolutamente irrazoável o montante de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) concedido na sentença aguerrida, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação.”

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 181243225).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 181243227)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002809-27.2020.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que se julgou
“procedente, em todos os seus termos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) declarar indevida a cobrança descrita na petição inicial, devendo Requerida se abster de promover qualquer cobrança ou anotação negativa; b) confirmar a liminar deferida no id. 33762085; c) aplicar a multa pelo descumprimento da decisão do id. 33762085, conforme os parâmetros lá estabelecidos, destacando que o valor da multa deverá ser atualizado a partir do momento que completou o valor máximo, pelo INPC, e mais incidência de juros de mora de 1% ao mês; d) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, cujo valor deverá ser atualizado a partir da prolação da sentença, momento em que também será atribuído juros de mora de 1% ao mês. Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% do total do proveito econômico obtido pela Autora (soma da condenação atualizada com a multa atualizada).”
(id. 181243224).

Requer a apelante que seja afastada a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a autora não possui qualquer relação contratual com o banco apelante, de modo que, ao buscar informações junto ao mesmo para tomar conhecimento do motivo da negativação, foi informada a existência de pendência financeira que gerou juros sobre juros, mas que seria expurgado, o que não ocorreu e seu nome foi registrado nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“Caberia ao banco juntar aos autos o contrato e o extrato para demonstrar, de maneira clara e factível, que a cobrança descrita na petição inicial era correta e legítima, contudo, enveredou no caminho na negação genérica, desafiando a inversão do ônus da prova deferida no despacho inicial. A propósito, também houve o deferimento da tutela de urgência, para excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (em 23/06/2020) e o banco ignorou a decisão judicial, sendo que o registro negativo somente foi baixado após atuação direta do juízo em 27/04/2021, conforme id. 54460606.”
(id. 172852675 – pgs. 40 e seguintes)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI -

ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pela autora no presente caso.

Sendo assim, não merece reforma a sentença.

Isso posto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023